Tribunal: TJBA
Processo: 8018604-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018604-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ PEREIRA COSTA

Advogado(s)
:
RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DUPLA FRAUDE CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E ABERTURA IRREGULAR DE CONTA BANCÁRIA EM OUTRO ESTADO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES JAMAIS RECEBIDOS PELO CONSUMIDOR. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO PARA AFASTAR COMPENSAÇÃO INDEVIDA E ACRESCENTAR A DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTA FRAUDULENTA. EMBARGOS DO BANCO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DO CDC. CONTRATO DE NOVEMBRO/2022 E AÇÃO PROPOSTA EM FEVEREIRO/2023. EMBARGOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DO BANCO RÉU CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8018604-49.2023.8.05.0001, em que figuram como embargantes LUIZ PEREIRA COSTA e BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LUIZ PEREIRA COSTA
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO VOTORANTIM S.A.
, nos termos do voto da relatora.